Tribunal: TJDFT
Processo: 0752106-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS INSTAURADO SOB O RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO PARA O JUÍZO DE DOMICÍLIO DO MENOR EXEQUENTE. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO SOB O RITO DA PRISÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO SUSCITADO. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÕES FUNDADAS NO MESMO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. PREVENÇÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSICTADO.
1. A execução pelo rito da constrição patrimonial foi inicialmente distribuída, por dependência, para a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, na qual foi proferida a sentença homologatória do acordo de alimentos. O Juízo, ao constatar que o domicílio atual do exequente (menor púbere) é em Ceilândia, declinou da competência para uma das Varas de Família da referida Circunscrição Judiciária, com base no princípio do juízo imediato (art. 147 do ECA e enunciado de súmula n. 383 do STJ). O processo foi redistribuído para a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que suscitou o conflito negativo de competência.
2. Verifica-se a existência de cumprimento de sentença sob o rito da coerção pessoal envolvendo as mesmas partes e o mesmo título executivo judicial em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (Juízo Suscitado). A referida execução foi instaurada na mesma data (7/6/2023) e distribuída por dependência às 10h46, alguns minutos antes da distribuição do processo indicado neste conflito de competência (7/6/2023, às 10h49).
3. Com base nos arts. 55, § 2o, II, 58 e 59 do CPC, há conexão entre as execuções fundadas no mesmo título, razão pela qual a conclusão que melhor se adequa ao caso é declarar a competência da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, Juízo prevento, a fim de reunir os cumprimentos de sentença e impedir a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, evitando-se, assim, prejuízo ao adolescente exequente.
4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama).